Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-86.2018.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001217-86.2018.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL GONCALVES DE BRITO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

APELADO: RICK DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. RESULTADO NEGATIVO. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO ENTRE AVÔ E NETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DE PARENTALIDADE NÃO PREENCHIDOS. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A paternidade socioafetiva é um conceito doutrinário e jurisprudencial relativamente recente, diferenciando-se da filiação biológica e consubstanciando-se pelo desdobramento do vínculo parental de filiação pelos vínculos de afeto entre pessoas que, entre si e socialmente, agem como se pai e filho fossem.

2. O reconhecimento da paternidade socioafetiva requer a existência expressa da intenção daquele que age como se genitor fosse ser juridicamente instituído como tal e a configuração da posse de estado de filho, compreendida como a explicitação, no seio familiar e perante a sociedade, de comportamentos baseados na afetividade entre pais e filhos.

3. No caso em comento, foi realizado exame de DNA, que concluiu pela exclusão do vínculo biológico entre o adolescente e o suposto pai, cabendo destacar que o laudo psicológico pericial atestou a inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes, acrescentando que o apelado não reconheceu o apelante como seu genitor, alegando estar inserido de maneira satisfatória no núcleo familiar do padrasto, onde o reconhece como pai.

4. Por ser o reconhecimento da paternidade irretratável, pode ser anulado, quando comprovado que o ato se acha eivado de vícios, entre eles, o erro ou coação, exigindo ainda a ausência de qualquer relação afetiva desenvolvida entre o genitor e o adolescente, o que se verifica na hipótese dos autos. Sentença reformada.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001217-86.2018.8.05.0230
, em que figuram, como apelante,

SAMUEL GON
Ç
ALVES DE BRITO
, e, como apelado,
R
.
D
.
S
.
B
., representado por sua genitora
IVONETE MOTA DOS SANTO
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)